Tribunal: TJES
Processo: 5007585-04.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-04.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ MAGNO PIROLA MALVERDI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007585-04.2025.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: LUIZ MAGNO PIROLA MALVERDI e FLAVIO FERNANDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O Recorrente (DETRAN/ES) insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito descrita nos autos para o prontuário do real condutor, ainda que a indicação tenha ocorrido após o prazo administrativo.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não obsta que o proprietário do veículo comprove, em sede judicial, o real condutor infrator, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). (AgInt no PUIL n. 1.477/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

4 – No caso concreto, restou devidamente comprovado por meio da Declaração de Indicação de Real Condutor e demais elementos probatórios que a infração foi cometida pelo segundo recorrido (Flávio Fernandes), e não pelo proprietário do veículo.

5 – Portanto, comprovada a autoria da infração por terceiro, é imperativa a regularização do prontuário administrativo para que a pontuação e as penalidades recaiam sobre quem efetivamente praticou o ato. A propósito: “
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo
comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração. (TJES, Apelação Cível 5016081-28.2024.8.08.0024, Relator Desembargador Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julg: 31/03/2026)

6 – Recurso conhecido e improvido. Condeno a autarquia recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
Isenta de custas, na forma da lei.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)